Tribunal: TJDFT
Processo: 0000001-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É cediço que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica contra a mulher, ganha especial relevância probatória, ainda mais quando corroborada por outros elementos probatórios, como o laudo pericial que comprova as lesões sofridas pela ofendida.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o acervo probatório é robusto no sentido de amparar a condenação do acusado.
3. Recurso conhecido e não provido.